Tribunal: STF
Processo: Rcl 39788
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. INOCORRÊNCIA. PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, ajuizada pelo espólio de Clemenz Vaz Sampaio, representado pelo inventariante Ruy Lemos Sampaio, contra decisão proferida por Juiz Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança nº 0021221-65.2016.8.05.0001.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, o reclamante narra tratar-se de ação de cobrança de cotas condominiais ajuizada contra si, em que inadmitido seu recurso inominado ao argumento de que não recolhidas as custas processuais.
    3. Sustenta que não houve intimação específica para a complementação das custas, o que acarretou “cerceamento ao direito de ampla defesa do reclamante”. 
    4. Argumenta com a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV e 93, IX, da Constituição da República), suscitada pela via do recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Presidência da Turma Recursal, após julgamento de embargos de declaração em agravo interno, fundamentado na aplicação do Tema 800 (ARE 835.833) da sistemática de repercussão geral.
    5. Aduz violada a autoridade de decisões desta Corte e aponta, exemplificativamente, como precedentes as seguintes decisões: Reclamação n. 23.579/SP, do Ext. 1506 QO/DF e do RE 184.104.
    6. Requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender a eficácia da decisão reclamada até o julgamento da presente reclamação, impedindo posteriores atos executórios.
    7. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação, a teor dos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte com efeito vinculante ou desobediência a enunciado de súmula vinculante. 
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (...)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Em observância à finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de admissibilidade da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.
    5. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na indevida aplicação da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento do ARE 835.833 (Tema 800), em que consignada a tese de que “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados.”
    6. No caso, o reclamante alega má aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem. Argui que a decisão de inadmissão consiste em “uma decisão genérica e contraditória, sem análise do caso específico”, ensejadora de violação do art. 93, IX, da Carta da República, por ausência de fundamentação. 
    7. A decisão reclamada encontra-se assim fundamentada quanto ao tema articulado na reclamação, verbis:
    “(...) Interpôs Recurso Extraordinário contra o V. Acórdão, com espeque no art. 102, III, a da Constituição Federal, alegando desobediência a preceito constitucional contido nos artigos 5º, XXXV, LV da Magna Carta, estando, porém, ausente pressuposto formal de admissibilidade, em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, nos termos do art. 1.030 do CPC, foi o Recurso Extraordinário inadmitido. 
    Novo entendimento e orientação expressa da Suprema Corte, recomenda que: 
    Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (CPC/2015, art. 1.042, caput , in fine). Em tal situação, a única espécie recursal que se revela adequada consiste no recurso de agravo interno, mostrando-se inviável, de outro lado, a conversão do ARE em agravo interno pelo fato de essa indevida substituição de recurso, pelo reclamante, configurar erro grosseiro, em face do que expressamente prevê o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 . 
    Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica considerada a sua dupla vocação constitucional (RTJ 134/1033, v.g.) como sucedâneo recursal. Precedentes (Rcl nº 23.579/SP, DJe de 31/5/16). 
    Agravo n. 835.833, Tema n. 800): PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA . 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal. (...)”
    8. Constato, portanto, que a Presidência da Turma Recursal, apoiada na tese do Tema 800 (ARE 835.833), negou seguimento ao recurso extraordinário forte na ausência de prequestionamento, consignada de forma expressa, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. A autoridade reclamada agiu, dessa forma, de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência. Nesse sentido, colho:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. SUPOSTA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ACÓRDÃO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O juízo reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da repercussão geral (ARE 835.833, Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 11/12/2014), observou a sistemática recursal em vigor. 2. O acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento às diretrizes estabelecidas por esta CORTE no ARE 835.833 (Tema 800 da Repercussão Geral). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 37731 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019) 
    9. Por outro lado, observo que os parâmetros invocados relativos às decisões proferidas na Reclamação n. 23.579/SP, no Ext. 1506 QO/DF e no RE 184.104 constituem processos de índole subjetiva nos quais o reclamante não figura como parte. 
     10. Esta Suprema Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de ser inviável o manejo de reclamação com a finalidade de garantir a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, do qual não tenha participado o reclamante. Por oportuno, reporto-me aos seguintes precedentes: 
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRETENDIDA CONCESSÃO, AINDA, EM CARATER SUBSIDIÁRIO, DE “HABEAS CORPUS” DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – COAÇÃO QUE, SE EXISTENTE, EMANARIA DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA CORTE SUPREMA, PRESENTE ESSE CONTEXTO, PARA APRECIAR O “WRIT” CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (destaquei) (Rcl 31737 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15-05-2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 32122 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10-05-2019) (destaquei)
    11. Por derradeiro, a jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, a tornar inviável o seu manejo como atalho processual. Confira-se:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE – RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    12. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora